Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007317-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO - CPF: 318.367.041-00 (APELANTE), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA No 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ).

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”
(CPC, art. 330, §2o), o que não ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007317-19.2018.8.11.0002

APELANTE:

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAÚJO

APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAÚJO,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt no
1007317-19.2018.8.11.0002
,
lançada

nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais no
1007317-19.2018.8.11.0002
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão da inépcia, e condenou a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“requereu em seus pedidos a revisão dos 06(SEIS)contratos, pois os mesmos foram pactuados com taxas acima da média praticada pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo (pessoal não consignado)” (sic).

Assevera que
“foram indicadas na peça inaugural as supostas ilegalidades presentes no contrato, bem como a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, tendo em vista a pratica usual da apelada em estabelecer juros de 22% ao mês e podendo ser auferidos 987,22% ao ano” (sic).

Afiança que
“os juros praticados pela apelada nos contratos celebrados com o apelante foram mais que o quadruplo da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período para o mesmo tipo de contrato, o que caracteriza, indubitavelmente, sua abusividade.” (sic)

Pontua que “
é patente a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se sobreleva ao privado
(sic).

Diz que “
não deve ser considerada inepta a inicial uma vez que cumpridas as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, bem como a inversão do ônus de sucumbência, com a sua majoração.

A parte requerente/apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 186463201).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 186780672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZA BENEDITA DIAS ARAUJO
ajuizou ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais em desfavor da
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando em síntese que realizou com o réu empréstimos e nesses contratos, o réu fez a cobrança abusiva de juros remuneratórios.

A par desses argumentos, postulou pela revisão do contrato e a repetição dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento dos encargos da sucumbência. requereu, ainda, a aplicação da legislação consumerista à relação entre as partes, a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

A parte requerida apresentou contestação (Id. 21155364), afirmando, preliminarmente, o descabimento da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a necessidade de indeferimento da petição inicial pela ausência de discriminação das obrigações contratuais controversas e a carência de interesse de agir, e, no mérito, a inexistência de abusividades no contrato firmado.

Sobreveio a sentença ora combatida onde o magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão da inépcia.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“os juros praticados pela apelada nos contratos celebrados com o apelante foram mais que o quádruplo da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período para o mesmo tipo de contrato, o que caracteriza, indubitavelmente, sua abusividade.” (sic)

Pontua que “
é patente a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se sobreleva ao privado
(sic).

Diz que “
não deve ser considerada inepta a inicial uma vez que cumpridas as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15” (sic),
razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que haja a revisão contratual,

no que concerne a aplicação de juros, vez que estão acima da média atual nos contratos de empréstimos, ora impugnados.

Em que pese os argumentos expostos no presente recurso, sem razão a parte recorrente, merecendo ser mantida a sentença de extinção em razão da inépcia.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Versa a presente demanda sobre a revisão de cláusulas contratuais de contrato de empréstimo pessoal firmado pelas partes.

Aplica-se ao caso, portanto, o disposto no artigo parágrafo 2o do artigo 330 do Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a Autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” (sic).

Como se vê, constitui-se em condição indispensável ao regular andamento deste tipo de ação. Significa dizer que, não havendo a discriminação das obrigações contratuais que a autora/apelante pretende controverter, bem como a indicação do valor que entende incontroverso fundado na pretendida revisão contratual mediante planilha descritiva, a petição inicial será inepta.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
” (Súmula no 381 do STJ).

E é justamente o que ocorre no caso concreto. A mera leitura da petição inicial apresentada pela parte autora, bem como a análise dos documentos que a instruem, são suficientes para se concluir que o requisito formal ora analisado não foi preenchido, o que acarreta na necessidade de indeferimento da petição inicial.

A impugnação genérica de cláusulas contratuais, bem como a menção a um valor genérico, são insuficientes para o pleno atendimento ao disposto no já mencionado dispositivo do Novo Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, segue entendimento exposto na sentença, a qual entendo relevante mencionar a parte que interessa:

“A petição inicial é o ato formal que introduz a causa em Juízo. Nela, em essência, deverá estar descrito o pedido da parte autora e seus fundamentos, e sobre esse pedido incidirá a prestação jurisdicional.

A inicial tem de ser válida, regular e apta para, como pressuposto de validade, possibilitar um válido desenvolvimento da lide.

De pronto, analisando os fatos lançados à exordial, fica evidente que a autora demanda neste caso visando rever os juros remuneratórios incidentes em seus contratos de empréstimo pessoal. Acontece que o pedido se limitou à revisão genérica, sem que a parte tenha delimitado o que entende incontroverso e sequer quais os exatos contratos que deseja revisar, uma vez que teria firmado diversos contratos, com posteriores renegociações. Assim, postulou (Id. 22144573, fl.4) - Em tempos informa a autora que ingressou com o presente feito visando a revisão de todos os contratos de empréstimos celebrados com a requerida. (sic).”

Diante disso, verifica-se que a petição inicial não atendeu os requisitos processuais insertos no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, em especial pela falta de especificação do que se pretende controverter, não tendo a parte autora se desincumbido de explicitar os fatos e fundamentos jurídicos de sua pretensão e formular de forma lógica os seus pedidos, logo, a extinção da demanda em razão da inépcia fora acertada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS –
ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).A Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-MT 00012547920168110029 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA No 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ). Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
(CPC, art. 330, §2o).(N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023